Tribunal: STF
Processo: ADI 4102
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-26
Data de publicação: 2010-05-26

Ementa:
EMENTA: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS A 
   DETERMINADOS SETORES DA POLÍTICA EDUCACIONAL. CAUTELAR REFERENDADA 
   PARA SUSPENDER A VIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 309, DO CAPUT E § 5º DO 
   ART. 314 E DA EXPRESSÃO "E GARANTIRÁ UM PERCENTUAL MÍNIMO DE 10% 
   (DEZ POR CENTO) PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL", CONTIDA NA PARTE FINAL DO 
   § 2º DO ART. 314, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE 
   JANEIRO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no 
   sentido de que são inconstitucionais as normas que estabelecem 
   vinculação de parcelas das receitas tributárias a órgãos, fundos ou 
   despesas, seja porque desrespeitam a vedação contida no art. 167, 
   inc. IV, da Constituição da República, seja porque restringem a 
   competência constitucional do Poder Executivo para a elaboração das 
   propostas de leis orçamentárias. Precedentes.
2. As restrições 
   impostas ao exercício das competências constitucionais conferidas ao 
   Poder Executivo, entre elas a fixação de políticas públicas, 
   importam em contrariedade ao princípio da independência e harmonia 
   entre os Poderes.
3. A via original do agravo regimental interposto 
   por fax pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não 
   foi recebida no Supremo Tribunal Federal, conforme determinam a Lei 
   n. 9.800/1999 e a Resolução n. 179/1999. Agravo regimental não 
   conhecido.
4. Medida cautelar referendada para suspender a vigência 
   do § 1º do art. 309, do caput e § 5º do art. 314 e da expressão "e 
   garantirá um percentual mínimo de 10% (dez por cento) para a 
   educação especial", contida na parte final do § 2º do art. 314, 
   todos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.